Tribunal: TJMT
Processo: 1018565-38.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018565-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIANA ROSA DELGADO - CPF: 039.380.881-50 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. DÍVIDA LEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada na alegação de negativação indevida decorrente de contrato bancário digital. A decisão recorrida ma
nteve a validade da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação de produtos bancários digitais mediante apresentação de telas sistêmicas, extratos e movimentações financeiras configura prova suficiente do vínculo jurídico; (
ii
)
e

a negativação decorrente de dívida legítima é lícita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação bancária foi comprovada por meio de telas sistêmicas, extratos
,
movimentações financeiras,
contrato assinado e documentos pessoais,
que constituem provas idôneas da
existência de relação jurídica.

4. A dívida decorre do uso de limite de crédito pré-aprovado (LIS), sendo legítima a negativação do nome do devedor em razão da inadimplência.

5
. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, por estar em consonância com jurisprudência consolidada e com os elementos probatórios dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de telas sistêmicas,
contrato assinado,
extratos e movimentações bancárias é suficiente para comprovar a contratação de serviços digitais. 2. A negativação decorrente de dívida legítima não configura ilícito. 3. A alegação genérica de inexistência de contrato, sem impugnação específica das provas, pode ensejar a condenação por litigância de má-
fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Diana Rosa Delgado
contra decisão monocrática deste Relator que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização por danos morais movida em desfavor do
Itaú Unibanco
S.A.

A agravante alega, em síntese: que não contratou com o banco recorrido; que os documentos apresentados consistem em telas unilaterais extraídas de sistema interno, insuficientes para comprovar vínculo jurídico; que a negativação foi indevida e gerou dano moral in
re

ipsa
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, argumentando haver prova documental robusta da contratação, utilização dos serviços e inadimplemento da dívida.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenc
he os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Alegação de inexistência de vínculo jurídico

A agravante sustenta que não contratou com o banco, e que os documentos apresentados não comprovariam a existência da relação. No entanto, essa tese foi inequivocamente refutada pelos elementos constantes nos autos. O banco apresentou:

Proposta de abertura de conta com assinatura compatível
(Id.
192880421
, pág. 1-6)
;

Documento de identidade da autora, usado na contratação
(Id.
192880421
, pág. 7-8)
;

Extratos bancários com movimentação em nome da autora;

Utilização de LIS (Limite Itaú para Saque), com saldo negativo oriundo de transações espontâneas;

Transferência bancária para conta de mesma titularidade em outro banco, fato não impugnado pela autora

(Id. 192880416)
.

Portanto, a alegação genérica de ausência de vínculo não se sustenta diante da prova documental robusta. Em nenhuma oportunidade a agravante impugnou tecnicamente as provas ou apontou falsidade documental.

Prova unilateral e telas sistêmicas

A agravante afirma que os documentos consistem apenas em “provas unilaterais”, extraídas de sistema interno do banco. Tal argumentação desconsidera por completo o entendimento consolidado desta Turma Recursal, segundo o qual:

“
Telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, são admissíveis como prova da relação
contratual
.”

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DE PAGAMENTOS. PROVA NÃO CONTRAPOSTA.
DÉBITO EXIGÍVEL
.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 2.
Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito ao juntar faturas de utilização, com a informação de pagamentos e áudio com confirmação de dados. Prova robusta.

Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center e pactos eletrônicos. 4. A utilização com o pagamento induz à
pactuação
do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador. 5. Se tratando da única concessionária de serviço de energia elétrica no Estado, é intuitiva a sua utilização. Por outro lado, observa-se que a parte recorrente juntou comprovante de endereço em nome de terceiro, sem
prova de vínculo. 6. Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito. 7. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1065001-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)
(grifei).

No caso concreto, os extratos bancários, as movimentações regulares, a assinatura compatível e a transferência para conta da própria autora formam conjunto probatório harmônico e suficiente, muito além de meras telas sistêmicas isoladas.

Suposta indevida negativação e dano moral in
re

ipsa

A dívida de R$ 514,46
(
quinhentos e catorze reais e quarenta e seis centavos
)
decorre de uso não quitado do
Limite Itaú para Saque (
LIS
)
, cujo valor e origem constam claramente nos autos. A inscrição ocorreu após inadimplemento, configurando exercício regular do direito de crédito.

A inscrição indevida gera dano moral presumido. Já a inscrição legítima, como no presente caso, não configura ato ilícito e não dá ensej
o à reparação por danos morais.

Portanto, não há dano moral indenizável quando a dívida é comprovada, a relação contratual está estabelecida e o inadimplemento é incontroverso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CP
C, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impo
ssibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025